Tribunal: TJDFT
Processo: 0712426-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 147, caput, do CP, em contexto de violência doméstica, e nas penas do artigo 24-A, da Lei 11.340/06, em concurso material.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica, e descumprimento de medidas protetivas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica, e descumprimento de medidas protetivas, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP)” (cf. AgRg no AREsp n. 2.677.012/RJ, relator para acórdão Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 5/8/2025). 4.1. Ademais, aquela Corte Superior entende ainda que é possível o uso de prints de conversas de Whatsapp, ainda que não periciados, desde que inexistam indícios de adulteração (cf. AgRg no REsp n. 2.118.472/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 7/3/2025).
5. O crime de ameaça concretiza-se a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com o mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar ou não o que anuncia. 5.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente, o que ocorreu no caso em espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.